Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTADO. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DA ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades do alimentando, a renda de sua genitora e o montante dos rendimentos mensais auferidos pela alimentante, o quantum fixado na origem deve ser majorado, em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Caso em que a alimentante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de pagar quantia mais condizente a título de alimentos, além de ser jovem, morar com seus pais e não ter outros filhos menores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.